Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-28.2024.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001085-28.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 535.020.601-00 (APELANTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE JAZIGO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS REALIZADA PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DO JAZIGO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO FAMILIAR RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. CRITÉRIO SUBJETIVO E NÃO PREVISTO EM LEI PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO. VÍCIO FORMAL DO ATO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE REINTEGRAÇÃO DO JAZIGO ORIGINAL. DEVER DE DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO JAZIGO EM CONDIÇÕES EQUIVALENTES OU SUPERIORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse de jazigo cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da exumação dos restos mortais da genitora do autor, realizada pelo Município sem comunicação pessoal prévia, sob o fundamento de abandono do jazigo.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal quanto à alegação de ausência de notificação e violação ao devido processo legal administrativo; (ii) verificar a legalidade do procedimento administrativo que culminou na exumação; (iii) analisar a validade do critério adotado pelo Município para caracterizar o abandono do jazigo; (iv) examinar a possibilidade de reintegração de posse ou de providência substitutiva; e (v) aferir a configuração do dano moral e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3.

Não configura inovação recursal o aprofundamento jurídico de tese fundada em fatos expressamente narrados na petição inicial e debatidos na instrução, especialmente quanto à ausência de notificação pessoal do interessado.

4.

Embora a legislação municipal autorize a exumação após determinado lapso temporal, o exercício desse poder-dever administrativo exige a observância do procedimento legalmente previsto, com notificação pessoal do responsável e concessão de prazo para defesa.

5.

A notificação por edital possui caráter excepcional e não supre a ausência de comunicação pessoal quando o administrado é conhecido e possui dados cadastrais disponíveis.

6.

O critério adotado pelo Município para caracterizar o abandono do jazigo, consistente na ausência de piso ou de melhorias específicas, não encontra respaldo expresso na legislação municipal, revelando-se subjetivo e ilegal.

7.

Comprovado o vício formal do ato administrativo, resta afastada a presunção de legitimidade, configurando-se o esbulho possessório.

8.

Diante da impossibilidade fática de reintegração do jazigo original, mostra-se adequada a determinação de disponibilização de outro jazigo em condições equivalentes ou superiores.

9.

A exumação de restos mortais sem observância do devido processo legal administrativo viola a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade, caracterizando dano moral in re ipsa, indenizável à luz da responsabilidade objetiva do Estado.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A exumação de restos mortais realizada sem notificação pessoal do familiar responsável e sem observância do procedimento previsto em lei municipal padece de vício formal e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.
2. A notificação por edital não supre a exigência de comunicação pessoal quando o interessado é conhecido e possui dados cadastrais disponíveis.
3. A exumação irregular de restos mortais configura dano moral in re ipsa, ensejando responsabilidade civil objetiva do Município.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 37, § 6º; CC, art. 1.210; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 11; Lei Municipal nº 286/1994, arts. 5º, 6º, 177 e 188.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; TJSP, ApC 1000668-58.2020.8.26.0452; TJPR, RI 0000345-09.2024.8.16.0129.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível pelo
RICARDO RODRIGUES PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de reintegração de posse de jazigo cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, em síntese, entendendo que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e que o Município demonstrou a excludente de responsabilidade, comprovando a desídia na manutenção do jazigo e ausência de melhorias.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i) a nulidade do ato administrativo por vício de procedimento, ante a ausência de notificação pessoal e efetiva;

(ii) a nulidade por supressão do devido processo legal administrativo e violação direta à Lei Municipal;

(iii) a não caracterização do abandono do jazigo, por ter sido utilizado critério subjetivo e ilegal;

(iv) o afastamento da culpa exclusiva da vítima;

(v) erro de julgamento na aplicação do ônus da prova e desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo; e

(vi) a ocorrência de dano moral
in re ipsa
pela violação à dignidade e aos direitos da personalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o Município apelado alega inovação recursal quanto à alegação de supressão do devido processo legal e ausência de notificação efetiva. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que a exumação foi legal, pois amparada pela legislação municipal, e que o jazigo estava em estado de abandono, conforme comprovado pela testemunha ouvida em juízo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do Município apelado de que haveria
inovação recursal
quanto à tese de supressão do devido processo legal administrativo e ausência de notificação efetiva.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao apelado. Embora o apelante tenha aprofundado sua argumentação jurídica no recurso, os fatos que embasam sua pretensão - a ausência de comunicação prévia sobre a exumação dos restos mortais de sua genitora - foram expressamente narrados na petição inicial. Na exordial, o autor afirmou categoricamente que
"o Município, sem nenhum comunicado, EXUMOU A MÃE do Requerente"
(ID 337931388, fl. 04).

Ademais, a questão relativa à notificação foi objeto de debate durante a instrução processual, inclusive com questionamentos à testemunha João José de Souza sobre os procedimentos adotados pelo Município para comunicar os familiares acerca das exumações. Portanto, não se trata de inovação recursal, mas de desenvolvimento da argumentação jurídica sobre fatos já debatidos no processo, o que é plenamente admissível.
Rejeito
, portanto, a preliminar de inovação recursal.

Adentrando ao
meritum causae
, para melhor entendimento do caso, transcrevo parte da sentença recorrida:

“[...] No caso em apreciação, verifica-se que a parte autora imputa ao Município requerido a responsabilidade pela violação ao jazigo de sua genitora, bem como pela retirada dos respectivos restos mortais, os quais teriam tido destinação desconhecida, sendo, inclusive, autorizado o sepultamento de outro cadáver no mesmo local. De fato, a remoção dos restos mortais da genitora da parte autora do jazigo em que sepultada no cemitério municipal é questão incontroversa. Outrossim, revela-se inequívoco o fato de que a Lei Municipal nº 286/1994 prevê a possibilidade de exumação dos restos mortais em caso de abandono do jazigo pelos responsáveis, de modo que a conduta administrativa neste sentido, está, via de regra, amparada pela presunção de legitimidade. Daí porque, por ocasião do saneamento e organização do processo foram fixados pontos controvertidos, sob a ótica das questões de fato, para fins de elucidar: a) se a parte requerente tomou conhecimento da iniciativa da Administração em proceder à remoção dos restos mortais de sua falecida genitora; e, b) se o jazigo em questão não apresentava sinais de abandono e, portanto, não seria suscetível à exumação realizada pelo Município. Todavia, a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito alegado e, por outro lado, o município demonstrou a excludente de responsabilidade, eis que restou comprovada a desídia na manutenção do jazigo e ausência de melhorias. E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que a testemunha JOÃO JOSÉ DE SOUZA, responsável pela administração do cemitério municipal ao tempo dos fatos narrados na exordial, elucidou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: a) as exumações somente foram realizadas segundo o parâmetro estabelecido pela normativa seguida pelo Município; b) o parâmetro em questão tratava-se da ausência de melhorias no jazigo, notadamente a construção de piso sobre o local de sepultamento; c) o jazigo da genitora da parte requerente encontrava-se tal como quando de seu sepultamento, senão pela colocação de uma cruz no local, sendo, pois, caracterizado como abandonado; d) as exumações foram precedidas de ampla divulgação na mídia local e na rede mundial de computadores; e, e) diversos outros familiares compareceram ao cemitério após a divulgação realizada pelo Município, tendo, inclusive, realizado melhorias nos jazigos de suas responsabilidades, o que obstou a exumação dos respectivos restos mortais neles alocados. Nesta linha de intelecção, a conclusão que resulta é de que a exumação dos restos mortais da genitora da parte autora decorreu da indiligência dos responsáveis legais em promover a manutenção e conservação do jazigo de modo a impedir a execução da legislação permissiva, sobretudo diante do cenário pandêmico enfrentado pela sociedade naquela oportunidade, o qual, por óbvio, resultou no aumento da demanda de lotes para o sepultamento de pessoas mortas. Evidente, destarte, que a parte requerente não se desincumbiu do ônus que lhe era atribuído por força do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. [...] Ademais, o fato da municipalidade ofertar outro lote para a realocação dos restos mortais quando acionada pela parte requerente não é pressuposto, por si só, da confissão do ato ilícito, pois conforme ficou demonstrado, o ente réu agiu em consonância com a legislação de regência ao proceder a exumação do jazigo em comento, o qual, repisa-se, ostentava a condição de abandonado para os efeitos legais. Com tais considerações, solução não resta à ação, senão rejeição dos pedidos nela formulados. II – DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação. Por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3º, do citado Codex, dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte vencida.”

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o ato administrativo que determinou a exumação dos restos mortais da genitora do apelante foi legal e se, em caso negativo, enseja a reintegração de posse do jazigo e a indenização por danos morais.

O Município apelado fundamenta a legalidade da exumação no art. 177 da Lei Municipal nº 286/1994 (Código Administrativo do Município de Campo Verde), que dispõe:

"Art. 177. Nenhuma exumação se fará, salvo com requisição oficial da Autoridade competente, antes do período de 04 (quatro) anos."

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a exumação é permitida após o decurso de quatro anos do sepultamento, mediante requisição da autoridade competente. No caso em análise, o sepultamento da genitora do apelante ocorreu em 20/06/2015, e a exumação, em 2023, ou seja, após o prazo mínimo estabelecido pela legislação municipal.

Contudo, a questão central não reside apenas na possibilidade de exumação após determinado prazo, mas sim no procedimento adotado pelo Município para realizá-la, especialmente quanto à notificação dos familiares.

O Código Administrativo do Município de Campo Verde estabelece, em seu Capítulo II, que trata "Dos Procedimentos das Infrações e das Penas", um rito a ser seguido pela Administração Pública:

"Art. 5º. Notificação é o processo administrativo formulado por escrito, através do qual se dá conhecimento à parte de providência ou medida que ela incumbe realizar.

Art. 6º. A verificação pelo agente administrativo da situação proibida ou vedada por esta Lei gera a lavratura de Auto de Infração, no qual se assinala a irregularidade constatada e se dá prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de defesa."

Esses dispositivos estabelecem claramente que, ao constatar uma situação irregular - como o suposto abandono do jazigo -, a Administração deve notificar por escrito o responsável e lavrar auto de infração, concedendo-lhe prazo para defesa.

No caso em análise, o Município apelado não comprovou ter realizado notificação pessoal do apelante, nem ter lavrado auto de infração ou concedido prazo para defesa. Limitou-se a alegar que publicou editais no diário oficial e realizou divulgação em veículos midiáticos.

A testemunha João José de Souza, ex-administrador do cemitério, confirmou em seu depoimento que
o cemitério possuía um banco de dados com informações dos familiares, mas que não foram realizadas tentativas de contato direto com o apelante
. Afirmou, ainda, que o critério utilizado para caracterizar o abandono do jazigo era a ausência de melhorias, especialmente a falta de piso, embora tenha reconhecido que tal exigência não consta expressamente na lei.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Contudo, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso, as provas produzidas nos autos demonstram que o Município não observou o procedimento estabelecido em sua própria legislação para a realização da exumação.

A notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando esgotados os meios de localização do interessado ou quando este for indeterminado, desconhecido ou tiver domicílio indefinido.

No caso em análise, o apelante não era indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido. Pelo contrário, o Município possuía seus dados cadastrais, conforme confirmado pela testemunha. Portanto, a notificação por edital não era suficiente para garantir o devido processo legal administrativo.

Ademais, o critério utilizado pelo Município para caracterizar o abandono do jazigo - a ausência de piso - não encontra respaldo expresso na legislação municipal. O art. 188 do Código Administrativo estabelece apenas que "os familiares são os responsáveis pela conservação e pintura das sepulturas", sem especificar quais melhorias seriam necessárias.

A testemunha João José de Souza confirmou que o jazigo possuía uma cruz, o que já demonstra algum cuidado por parte do apelante. Além disso, o fato de o apelante ter descoberto a exumação apenas um mês após sua realização indica que ele visitava o túmulo com certa regularidade, o que afasta a caracterização de abandono total.

Com efeito, de se concluir que, o ato administrativo que determinou a exumação dos restos mortais da genitora do apelante padece de vício formal, por não ter observado o procedimento estabelecido na legislação municipal, especialmente quanto à notificação pessoal e à concessão de prazo para defesa.

Nesse sentido, o recorrente pleiteia a reintegração na posse do jazigo onde estava sepultada sua genitora, com fundamento no art. 1.210 do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho.

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante exercia a posse sobre o jazigo onde estava sepultada sua genitora, e que foi esbulhado pelo Município apelado, que realizou a exumação dos restos mortais sem observar o devido processo legal administrativo.

Contudo, verifico que, conforme informado pelo próprio apelante, o Município já realizou novo sepultamento no local, o que torna inviável, por ora, a reintegração de posse pleiteada. Nesse caso, a solução mais adequada é determinar que o Município disponibilize outro jazigo em condições equivalentes ou superiores ao anterior, para que o apelante possa sepultar dignamente os restos mortais de sua genitora.

Outrossim, pleiteia indenização por danos morais, alegando que a exumação dos restos mortais de sua genitora, realizada sem sua ciência e autorização, causou-lhe profundo sofrimento e angústia.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Assim, para que surja o dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público, sendo dispensável a demonstração de culpa.

No caso em análise, restou demonstrado que o Município apelado realizou a exumação dos restos mortais da genitora do apelante sem observar o devido processo legal administrativo, especialmente quanto à notificação pessoal e à concessão de prazo para defesa. Essa conduta ilícita causou evidente abalo moral ao apelante, que se viu privado do direito de velar adequadamente pelos restos mortais de sua mãe.

O dano moral, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento íntimo da vítima. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS – DANOS MORAIS – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento da
responsabilidade civil do Município réu, em virtude da exumação dos restos mortais do familiar dos autores, com destinação ao ossuário comum do cemitério, sem comunicação prévia – Possibilidade - Responsabilidade da Administração pelos atos de seus servidores
(art. 37, § 6º, da CF/88)– Hipótese dos autos em que houve o sepultamento do familiar dos autores em jazigo cedido gratuitamente pela Municipalidade por tempo determinado (3 anos) –
Embora se trate de concessão por prazo determinado, deveria o ente público, antes de realizar o procedimento de exumação e destinação dos restos mortais ao ossuário comum, comunicar previamente os familiares, possibilitando que estes, caso quisessem, providenciassem destinação diversa
, dentro do que dispõe a legislação municipal – Inexistência de previsão da obrigatoriedade de comunicação prévia na Lei Municipal nº 722/1970 que não afasta a ilicitude da conduta do ente público, vez que a necessidade de tal comunicação decorre não somente do princípio da boa-fé que deve nortear todos os atos da Administração Pública, mas também do primado da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, nos termos do art. 1º, III, da CF/88 –
Responsabilidade civil configurada – Danos morais devidos
– Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000668-58.2020.8.26 .0452 Piraju, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 17/07/2023, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PARA R$20.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL NAS CONDENAÇÕES APÓS 09/12/2021. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00003450920248160129 Paranaguá, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 30/11/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2024) (destaquei)

Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da condenação e a capacidade econômica das partes. No caso, considerando a gravidade da conduta do Município, que violou direitos fundamentais do apelante relacionados à memória e ao respeito aos seus entes falecidos, entendo razoável fixar a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme pleiteado na inicial.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para:

1) Declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a exumação dos restos mortais da genitora do apelante;

2) Determinar que o Município apelado disponibilize, no prazo de 30 (trinta) dias, jazigo em condições equivalentes ou superiores ao anterior, para sepultamento dos restos mortais da genitora do apelante, arcando com todas as despesas necessárias para a transferência e novo sepultamento;

3) Condenar o Município apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ);

4) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando o Município apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026